Tribunal: TJBA
Processo: 8000013-23.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000013-23.2021.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame : Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia e do Município de Itapetinga, objetivando a transferência e realização de cirurgia ortopédica para paciente internado em hospital municipal que não dispunha da especialidade necessária para o procedimento. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. II. Questão em discussão : O Apelante argui a ilegitimidade passiva do Município, a incompetência absoluta da Justiça Estadual com a necessidade de inclusão da União na lide, a violação dos princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes, além da necessidade de perícia técnica para comprovar a imprescindibilidade do tratamento, aplicando-se a teoria da reserva do possível. III. Razões de decidir O direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui um dever solidário entre todos os entes federados, incluindo União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Esta obrigação recai sobre qualquer um deles, solidariamente. A responsabilidade solidária autoriza o ajuizamento da ação contra qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, independentemente da hierarquização e descentralização interna do Sistema Único de Saúde. Essas diretrizes organizacionais do SUS servem para otimizar a compensação e o ressarcimento entre os entes, mas não limitam a responsabilidade perante o cidadão. A arguição de incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União no polo passivo decorrem de uma interpretação equivocada do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que reafirma a solidariedade e permite ao demandante escolher contra quem propor a ação. Não há exigência de que a União figure obrigatoriamente na lide quando se trata de responsabilidade solidária. A alegação de violação aos princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes não se sustenta, visto que a atuação judicial visa garantir um direito fundamental constitucionalmente assegurado, sem interferir na discricionariedade administrativa, mas sim assegurando a efetivação de um dever estatal. A escassez de recursos ou a falta de previsão orçamentária não podem justificar a omissão na prestação de serviços essenciais à saúde. A tese da reserva do possível não se aplica quando o direito à saúde e à vida estão em risco iminente, sendo que a necessidade do tratamento cirúrgico, no presente caso, foi comprovada por relatório médico e reconhecida em sede de tutela de urgência. A efetivação da medida liminar, que resultou na realização da cirurgia, corrobora a adequação e urgência do tratamento. IV. Dispositivo e tese : Negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federados pela prestação de serviços de saúde é solidária, autorizando que a ação seja proposta contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 2. A alegação de limitação orçamentária ou a organização interna do SUS não afastam o dever dos entes públicos de assegurar o direito fundamental à saúde, tampouco configuram violação aos princípios da separação dos poderes ou da reserva do possível em casos de comprovada necessidade do tratamento." Dispositivos relevantes citados: · Constituição Federal de 1988: Art. 6º, Art. 196. · Lei Federal nº 8.080/90: Art. 7º, inciso II. · Constituição do Estado da Bahia: Art. 4º, inciso I; Art. 153. · Superior Tribunal Federal (STF): RE 855.178/SE (Tema 793), Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015. · Superior Tribunal de Justiça (STJ): AREsp: 1841444 MG 2021/0047503-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 03/08/2021. · Superior Tribunal de Justiça (STJ): AgInt no AREsp 873437/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 28/03/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000013-23.2021.8.05.0126, da Comarca de Itapetinga - BA, em que são partes o MUNICÍPIO DE ITAPETINGA- BA, como Apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como Apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .